Tribunal: TJES
Processo: 0000159-60.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000159-60.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONAILSON DIONIZIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 6 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 262 dias-multa pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do Código Penal), a ser cumprida em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve indevido
bis in idem
na valoração negativa da culpabilidade; (ii) se a fração aplicada na segunda fase da dosimetria, em virtude da multirreincidência, desconsiderou a atenuante da confissão espontânea, violando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da culpabilidade encontra fundamentação idônea, pois o acusado praticou o delito enquanto cumpria pena em regime aberto, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta e não se confunde com os maus antecedentes.

4. A compensação proporcional da atenuante da confissão espontânea com a agravante da multirreincidência é necessária, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 585, REsp 1931145/SP). A preponderância da multirreincidência justifica a compensação parcial, preservando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

5. Com base na readequação da dosimetria, a pena foi fixada em 4 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão e 200 dias-multa, mantido o regime inicial fechado, em razão do
quantum
de pena e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A valoração negativa da culpabilidade em razão da prática do delito durante o cumprimento de pena em regime aberto é válida e não configura
bis in idem
.

2. Na hipótese de multirreincidência, a compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea deve ser realizada, conforme os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, § 4º, I; art. 61, I; art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1931145/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 24/03/2021 (Tema 585); STJ, AgRg no HC 923.421/SC, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JONAILSON DIONIZIO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, I, do Código Penal à pena de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 262 (duzentos e sessenta e dois) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 10465137), aduz que houve indevido
bis in idem
na valoração negativa do vetor “culpabilidade” e, além disso, aponta que a fração utilizada para agravar a pena em virtude da multirreincidência do acusado se revela desproporcional.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença recorrida a fim de se reduzir a pena imposta ao acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 10465143), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 10755571), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JONAILSON DIONIZIO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, I, do Código Penal à pena de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 262 (duzentos e sessenta e dois) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 10465137), aduz que houve indevido
bis in idem
na valoração negativa do vetor “culpabilidade” e, além disso, aponta que a fração utilizada para agravar a pena em virtude da multirreincidência do acusado se revela desproporcional.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença recorrida a fim de se reduzir a pena imposta ao acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 10464912) em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do Código Penal), narrando que, no dia 19/03/2024, o denunciado arrombou a porta da cozinha da casa da vítima Gabriela Maria dos Santos Ribeiro e subtraiu para si um aparelho celular e um ventilador, ambos de propriedade da ofendida.

Embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade e a autoria do delito imputado ao acusado restaram devidamente comprovadas no decorrer da instrução processual, com destaque para o auto de apreensão e restituição, laudo pericial, depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência, além da própria confissão judicial do acusado.

Em relação à dosimetria da pena, verifica-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime, sob os seguintes fundamentos:

Verifico que o réu agiu com culpabilidade exacerbada, na medida em que praticou o delito em questão quando ainda cumpria pena, em regime aberto, decorrente da prática de outro crime. Os antecedentes criminais do acusado estão maculados, tendo em vista a condenação nos autos da ação penal de nº 0915605-06.2009.8.08.0047. Não foi possível aferir a sua conduta social. Não há elementos nos autos que certifiquem a sua personalidade. O motivo é inerente ao tipo, ou seja, o lucro fácil. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, na medida em que o réu se aproveitou do momento em que a vítima foi levar a filha à escola, pulando o muro para adentrar nas dependências da residência. As consequências do crime são normais a espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência dos delitos.

A despeito dos argumentos defensivos, entendo que a valoração negativa da culpabilidade se deu mediante fundamentação idônea, não havendo que se falar em
bis in idem
em relação aos fundamentos utilizados para valorar os antecedentes.

Isso porque o fato de o acusado ter cometido o crime enquanto cumpria pena em regime aberto revela uma maior reprovabilidade da conduta, não se confundindo, por certo, com os antecedentes que ostenta.

Não é outro o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo, impetrado em favor de condenados pela prática de furto qualificado (art. 155, §4º, III e IV, do Código Penal). Os agravantes alegam ilegalidade na dosimetria das penas, apontando a ausência de fundamentação válida e a desproporcionalidade no aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade, antecedentes e consequências do crime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se há ilegalidade na valoração negativa de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria; e (ii) se a dosimetria da pena aplicada aos agravantes é desproporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão da dosimetria em sede de "habeas corpus" "é possível somente em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios" (HC n. 304.083/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015).
4. A jurisprudência admite a valoração negativa da culpabilidade quando o delito é praticado durante o cumprimento de pena anterior, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.
5. A utilização de condenações anteriores, com penas não extintas ou extintas há menos de 10 anos, para valorar negativamente os antecedentes, é compatível com a jurisprudência desta Corte. 6. A valoração negativa das consequências do crime é justificada pelo elevado prejuízo financeiro causado à vítima, de aproximadamente R$ 300.000,00. 7. A jurisprudência desta Corte reconhece a legalidade da utilização de uma qualificadora para exasperar a pena-base quando há pluralidade de qualificadoras. 8. A fixação da pena-base em 3 anos, 7 meses e 18 dias de reclusão para ambos os réus não se revela desproporcional, considerando-se a presença de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis e o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o crime de furto qualificado. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no HC n. 923.421/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.)

Na segunda fase, o Juízo
a quo
, embora tenha reconhecido que o réu confessou o delito, limitou-se a agravar a pena em 1⁄2 em virtude da multirreincidência do acusado.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1931145/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 585) firmou entendimento no seguinte sentido: “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal,
sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
”.

Nesse contexto, não poderia o Juízo Sentenciante desconsiderar a atenuante da confissão espontânea, mas sim realizar uma compensação proporcional com a agravante da reincidência, em estrita observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Logo, por força do precedente vinculante acima citado, entendo que deve ser feita a compensação proporcional da agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

Assim, fixo a pena intermediária em 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a qual torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Tendo em vista a necessária proporcionalidade que a pena de multa deve guardar com a pena privativa de liberdade, reduzo a sanção pecuniária para 200 (duzentos) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado, considerando o
quantum
de pena fixado, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a multirreincidência do acusado.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena para 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

É como voto.